Tribunal: TJSP
Processo: 1002099-89.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação. Ação Indenizatória. Requerente que foi negativada em decorrência de compras inadimplidas realizadas de forma fraudulenta por terceiro em nome de sua pessoa jurídica. Sentença que condenou a requerida em indenização por danos morais decorrentes da indevida negativação. Prazo prescricional trienal da reparação civil. Prejudicado exame da ausência de responsabilidade civil da apelante.

Ementa:
Apelação. Ação Indenizatória. Requerente que foi negativada em decorrência de compras inadimplidas realizadas de forma fraudulenta por terceiro em nome de sua pessoa jurídica. Sentença que condenou a requerida em indenização por danos morais decorrentes da indevida negativação. Prazo prescricional trienal da reparação civil. Prejudicado exame da ausência de responsabilidade civil da apelante. Inexigibilidade do débito que deve ser mantida, em razão de suficiente comprovação de sua origem em fraude perpetrada por terceiros. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426102
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002099-89.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante JBS S/A, é
apelado MARIA JOSE MEDEIROS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002099-89.2018.8.26.0358 -Voto no
2
Voto no 34.169
Apelação no 1002099-89.2018.8.26.0358
Comarca: Mirassol
Apelante: JBS S/A
Apelado: Maria José Medeiros dos Santos MEI
Apelação. Ação Indenizatória. Requerente que foi negativada em
decorrência de compras inadimplidas realizadas de forma
fraudulenta por terceiro em nome de sua pessoa jurídica. Sentença
que condenou a requerida em indenização por danos morais
decorrentes da indevida negativação. Prazo prescricional trienal da
reparação
civil.
Prejudicado
exame
da
ausência
de
responsabilidade civil da apelante. Inexigibilidade do débito que
deve ser mantida, em razão de suficiente comprovação de sua
origem em fraude perpetrada por terceiros. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da
sentença de fls. 242/244, que julgou procedentes os pedidos exordiais para
declarar a inexistência do débito disputado e condenar a requerida ao
pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7.500,00,
acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso, devidamente
atualizados, além de custas, despesas e honorários sucumbenciais arbitrados
em 10% sobre o valor da atualização
Alega o réu, ora apelante, em síntese, a prescrição da
pretensão de reparação civil, preliminarmente, e no mérito a inexistência de
responsabilidade civil da requerida, em face da culpa exclusiva da requerente
em não pagar o débito disputado no prazo firmado, que a requerida
comprovou a efetiva entrega das mercadorias, que os boletins de ocorrência
juntados aos autos não comprovam a fraude, que a negativação decorreu de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002099-89.2018.8.26.0358 -Voto no
3
exercício regular de direito. Pleiteia a aplicação da súmula 385 do STJ.
Contrarrazões em fls. 308/318
Do essencial, é o relatório.
No que tange à suposta prescrição da pretensão
reparatória civil aduzida pela ora apelante, verifica-se, da análise dos autos,
que o boletim de ocorrência de fls. 17, que narra a fraude da qual foi vítima a
requerente, foi lavrado em 22.01.2015, restando comprovado que nesta data
já possuía a requerente ciência das irregularidades narradas.
Outrossim, conforme o extrato de consulta ao SCPC, de
fls. 33/34, apresentado pela própria requerente, está já tinha conhecimento,
em 21.01.2015, data da consulta, das negativações que ensejaram a
condenação da requerida em danos morais.
Aplica-se, ao caso em tela, a prescrição trienal, visto que
tal é o prazo aplicável às pretensões de reparação civil, na forma do artigo
206, §3o,V, do Código Civil, dentre as quais se inclui a demanda
indenizatória decorrente de suposta negativação indevida. Nesses termos já
decidiu esta Colenda 22a Câmara:
Apelação. Ação indenizatória por dano moral.
Pedido não formulado em anterior ação declaratória
de inexistência de débito.“ O prazo prescricional em
demandas de negativação indevida flui a partir do
conhecimento do fato pela parte interessada.
Aplicação do prazo do artigo 206, §3o, V, do Código
Civil. Prescrição configurada. Recurso não provido
(Apelação Cível no 1011838-11.2018.8.26.0577;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de Julgamento: 01.01.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002099-89.2018.8.26.0358 -Voto no
4
PRESCRIÇÃO.ATO
ILÍCITO.
PROTESTO
E
NEGATIVAÇÃO. TERMO INICIAL. O prazo
prescricional se inicia quando a vítima cientificou-se
da lesão a seu direito subjetivo. Princípio da" actio
nata". Na ausência de coincidência entre a "datado
protesto e da negativação" e a "data da ciência da
restrição", o termo inicial da prescrição é trasladado
do primeiro para o segundo momento, ocasião
efetiva
para
manifestação
de
eventual
inconformismo. Preliminar afastada.
(Apelação Cível no 0019521-92.2009.8.26.0590;
ÓrgãoJulgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Comarca:São
Vicente;
Data
do
Julgamento:
09.10.2014)
Verifica-se, assim, um lapso temporal superior aos três
anos previstos no Código Civil entre a ciência comprovada da negativação
arguida, conforme as provas supramencionadas, em 21.01.2015 e a data de
ajuizamento da presente ação, em 23.05.2018, razão pela qual merece
acolhimento a arguida prejudicial de mérito, declarando-se a prescrição da
pretensão indenizatória formulada na petição inicial em decorrência da
inserção do nome da autora em cadastros restritivos de crédito.
No que concerne à regularidade da relação jurídica e da
negativação havida, não merecem, d.m.v., prosperar os argumentos ora
formulados.
De fato, conforme os documentos acostados aos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002099-89.2018.8.26.0358 -Voto no
5
especialmente o boletim de ocorrência de fls. 17, que detalha a ocorrência de
diversas compras fraudulentas realizadas mediante usurpação da pessoa
jurídica apelada, há indícios suficientes de que carece de higidez a obrigação
contraída pela requerente junto à ora apelada.
Em que pese, ainda, a comprovação da efetiva entrega
dos produtos, conforme documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas em
fls. 103/107, o endereço ali informado como sendo o da entrega das
mercadorias diverge tanto do endereço residencial da autora quanto do
endereço de funcionamento da loja. Ademais, a rubrica trazida no canhoto
das respectivas notas foi oportunamente impugnada pela requerente,
conforme manifestação nos autos.
Tal
conjunto
probatório
permite
concluir
pela
verossimilhança do contexto fático descrito pela requerente. Nesses termos
oportunamente a r. sentença recorrida: “Outrossim, os documentos de fls.
33/63, aliados ao teor da ocorrência policial registrada, corroboram a
narrativa da autora da utilização fraudulenta de sua personalidade jurídica
para aquisição de produtos na região metropolitana de São Paulo-SP”.
Assim, não há que se falar em exercício regular de direito
da ora apelante no procedimento das negativações, visto que não demonstrada
a higidez do suposto negócio jurídico realizado. Não merece, portanto, reparo
a r. sentença recorrida no que dispõe acerca da inexigibilidade do débito
descrito na exordial.
No que tange aos demais argumentos relativos à
inexistência do dever de indenizar e à necessidade de reforma da condenação,
tem-se por prejudicados, nos termos do reconhecimento da prescrição da
pretensão indenizatória supra.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002099-89.2018.8.26.0358 -Voto no
6
declarar a prescrição da pretensão indenizatória da requerente, decorrente da
negativação descrita na exordial, reformando-se a r. sentença autos para
afastar a respectiva condenação em danos morais.
Em razão do ora decidido, e do afastamento da
indenização pugnada, verifica-se a sucumbência recíproca razão pela qual as
partes devem arcar, cada qual, com metade dos ônus sucumbenciais, fixados
em 10% sobre o proveito econômico observado, respeitada a proporção de
50% a ser paga por cada um dos litigantes, vedada a compensação.
Roberto Mac Cracken
Relator